Tribunal: TJDFT
Processo: 0721183-29.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VEÍCULO APREENDIDO. APURAÇÃO DE CRIME. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS POSTERIORES. PROCURAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistente os débito de IPVA (2023 e 2024) e licenciamento obrigatório (2021 a 2024) incidentes sobre o objeto dos autos, devendo o requerido se abster de promover qualquer cobrança ou negativação ante a declaração inexistente de débitos.
2. Na origem, o autor ajuizou ação anulatória de débito fiscal. Narrou que recebeu amplos poderes sobre o veículo discutido nos autos por procuração do desde lavrada em 27/07/2020. Noticiou que o bem foi apreendido pelos agentes públicos do Distrito Federal no cumprimento de determinação judicial, não devolvido até a data da inicial. Destacou que, diante do fato, veio requerer a anulação do lançamento fiscal, a suspensão da exigibilidade do crédito e a extinção do crédito tributário referente ao IPVA (2023 e 2024) e licenciamento (2021, 2022, 2023 e 2024).
3. Recurso próprio e regular. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram apresentadas contrarrazões (ID 62118150).
4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na responsabilidade do autor pelo pagamento do IPVA (Imposto de Propriedade de Veículo Automotor).
5. Em suas razões recursais, o réu alegou que o veículo foi apreendido em decorrência da apuração de cometimento de crime, mas que tal fato não afasta o fato gerador do tributo. Destacou que o fato gerador dos tributos questionados nos autos é a propriedade do automóvel, que permanece incólume durante as investigações que ensejaram a apreensão do veículo. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Conforme §5 do art. 1° da Lei Distrital 7.431/85, o Fato Gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor. No período questionado nos autos, o autor mantém a propriedade formal do bem, mas com privação de seu domínio útil. A supressão dos direitos inerentes à propriedade é suficiente para descaracterizar o fato gerador do tributo. Este foi o entendimento desta Turma Recursal: “No caso, como houve apreensão dos veículos, imediatamente houve a perda da posse. O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, sendo que são atributos da propriedade o uso e gozo do mesmo. Havendo a apreensão do bem não se pode exigir o pagamento do IPVA, do seguro e do licenciamento do período em que o particular não mais tinha a posse do mesmo, isto em razão da falta de condição básica para a responsabilização pelo tributo” (Acórdão 1607553, 07136092320228070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 2/9/2022). Assim, indevida a cobrança do tributo quando da impossibilidade de uso e gozo do bem, ainda que temporária.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.